Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO: IMPOSITIVA AO VENDEDOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS MULTAS VINCULADAS AO VEÍCULO (OBJETO DA LIDE) COM FATOS GERADORES ANTES DA TRADIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende, sob o fundamento de inadimplemento contratual, a (a) condenação do requerido a pagar as infrações de trânsito praticadas antes da celebração do negócio jurídico de compra e venda do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, placa NGF-9463, que atualmente perfazem o valor de R$ 4.295,44; (b) reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurge-se contra a sentença de parcial procedência.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente em relação a ocorrência (ou não) dos danos extrapatrimoniais.
III. O requerente sustenta, em síntese, que: (a) “diante da revelia e confissão da Ré, tem-se como verdadeira as alegações do Autor, a respeito da configuração de danos morais decorrentes dos eventos danosos citados”; (b) o dano estaria configurado com base na “teoria do desvio produtivo do consumidor”.
IV. Os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/1995, art. 20).
V. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VI. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) a celebração do negócio jurídico de compra e venda (instrumento procuratório – id 39843673) teria sido em 21.02.2020, oportunidade em que o domínio do bem teria sido repassado ao adquirente/requerente/recorrente; (b) as infrações de trânsito vinculadas ao veículo (objeto da lide) teriam sido cometidas antes da tradição (id 39843672).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito do comprovado inadimplemento contratual, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte do requerido aos reclames do requerente, muito menos considerável perda de tempo útil.
VIII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).